Tribunal: TJPA
Processo: 0800766-24.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2022-03-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800766-24.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: IZABEL SILVA BORGES

AGRAVADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE INDEFERIU TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUSPENDER COBRANÇA DE CONTRATO DE MÚTUO SUPOSTAMENTE FRAUDULENTO. AUSÊNCIA DE REQUISITOS MÍNIMOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE APRESENTA INSTRUMENTO CONTRATUAL COM ASSINATURA SEMELHANTE A DO MUTUÁRIO. RECURSO DESPROVIDO.

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE MARACANÃ

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
0800766-24.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: IZABEL SILVA BORGES

AGRAVADO: DECISÃO MONOCRÁTICA ID NUM 5588130

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

A EXMA. DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE:

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
IZABEL SILVA BORGES
em face da Decisão Monocrática
ID NUM. 5588130
que
desproveu Agravo de Instrumento
interposto pela ora agravante contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo de origem que INDEFERIU tutela de urgência para suspensão dos pagamento das parcelas do contrato de mútuo que alegou ser fruto de fraude bancária.

A decisão monocrática agravada apresenta a seguinte ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – AUSÊNCIA DA PROBABILIDADE DE PROVIMENTO DO RECURSO E RISCO DE DANO GRAVE DE DIFÍCIL OU IMPOSSÍVEL REPARAÇÃO – RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

A agravante IZABEL SILVA BORGES (Num. 7259754) alega a presença dos requisitos para deferimento da tutela de urgência
.

Defende a reversibilidade da medida, eis que posteriormente a instituição financeira poderá cobrar os valores devidos.

Aponta que demonstrou igualmente a probabilidade do direito, apresentando argumentos robustos de que a relação jurídica deriva de fraude perpetrada contra o banco.

A instituição financeira requerida na origem apresentou manifestação ao agravo interno (Num. 7635278) em que sustenta ter apresentado instrumento contratual em que consta a assinatura da ora agravante.

É o Relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso.

A presente irresignação não merece prosperar.

Em que pesem os argumentos expendidos no agravo, resta evidenciado das razões recursais que o agravante não trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve ser mantida, por seus próprios fundamentos.

Em se tratando de agravo de instrumento interposto para impugnar decisão interlocutória que defere o pedido de tutela de urgência, a matéria objeto do efeito devolutivo cinge-se à presença dos requisitos autorizadores da medida pleiteada.

Com efeito, nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência depende da presença da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Quanto ao requisito da probabilidade do direito, apesar de o STJ entender que as instituições financeiras responderem de forma objetiva, a inversão do ônus da prova não dispensa o consumidor de demonstrar os fatos constitutivos de seu direito.

Neste sentido:

A Seção, por maioria, decidiu que a inversão do ônus da prova de que trata o art. 6º, VIII, do CDC é regra de instrução, devendo a decisão judicial que determiná-la ser proferida preferencialmente na fase de saneamento do processo ou, pelo menos, assegurar à parte a quem não incumbia inicialmente o encargo a reabertura de oportunidade para manifestar-se nos autos. EREsp 422.778-SP, Rel. originário Min. João Otávio de Noronha, Rel. para o acórdão Min. Maria Isabel Gallotti (art. 52, IV, b, do RISTJ), julgados em 29/2/2012.

Sobre a distribuição do ônus da prova, José Frederico Marques leciona que:

"
As normas produtoras de efeitos jurídicos constituem, em última análise, verdadeiras configurações abstratas de fatos e acontecimentos, a cuja existência se prendem as consequências de ordem jurídica que os preceitos legais preveem e disciplinam. Necessário é, por isso, que a pessoa que pretenda obter esses efeitos jurídicos previstos nas normas e regras da lei, prove e demonstre a existência dos fatos de onde tais efeitos se originam.

Corolário desse fenômeno é a regra de que 'cada parte suporta o ônus da prova sobre a existência de todos os pressupostos (inclusive os negativos) das normas sem cuja aplicação não pode ter êxito sua pretensão processual'.

Como os fatos indicados pelo autor são os elementos constitutivos do pedido que deduziu em juízo, cabe-lhe o ônus de provar esses fatos para que sua pretensão seja acolhida e julgada procedente. Quanto ao réu, os fatos que lhe incumbe provar são os que forem invocados como extintivos ou impeditivos do pedido do autor" (Manual de Direito Processual Civil, II/194).

A jurisprudência também caminha no mesmo sentido:

"(...) O regime geral, ou comum, de distribuição da carga probatória assenta-se no art. 333, caput, do Código de Processo Civil. Trata-se de modelo abstrato, apriorístico e estático, mas não absoluto, que, por isso mesmo, sofre abrandamento pelo próprio legislador, sob o influxo do ônus dinâmico da prova, com o duplo objetivo de corrigir eventuais iniquidades práticas (a probatio diabólica, p. ex., a inviabilizar legítimas pretensões, mormente dos sujeitos vulneráveis) e instituir um ambiente ético-processual virtuoso, em cumprimento ao espírito e letra da Constituição de 1988 e das máximas do Estado Social de Direito. 3. No processo civil, a técnica do ônus dinâmico da prova concretiza e aglutina os cânones da solidariedade, da facilitação do acesso à Justiça, da efetividade da prestação jurisdicional e do combate às desigualdades, bem como expressa um renovado due process, tudo a exigir uma genuína e sincera cooperação entre os sujeitos na demanda. 4. O legislador, diretamente na lei (= ope legis), ou por meio de poderes que atribui, específica ou genericamente, ao juiz (= ope judicis), modifica a incidência do onus probandi, transferindo-o para a parte em melhores condições de suportá-lo ou cumpri-lo eficaz e eficientemente, tanto mais em relações jurídicas nas quais ora claudiquem direitos indisponíveis ou intergeracionais, ora as vítimas transitem no universo movediço em que convergem incertezas tecnológicas, informações cobertas por sigilo industrial, conhecimento especializado, redes de causalidade complexa, bem como danos futuros, de manifestação diferida, protraída ou prolongada". STJ, Segunda Turma, REsp 883.656, rel. Min. Herman Benjamin, DJ de 28.2.2012. No mesmo sentido: "Embora não tenha sido expressamente contemplada no CPC, uma interpretação sistemática da nossa legislação processual, inclusive em bases constitucionais, confere ampla legitimidade à aplicação da teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova, segundo a qual esse ônus recai sobre quem tiver melhores condições de produzir a prova, conforme as circunstâncias fáticas de cada caso". STJ, REsp 1.286.704.

Analisando perfunctoriamente os autos, verifico que a parte agravante não logrou desincumbir-se do ônus de apresentar suporte probatório mínimo de suas alegações.

Com efeito, em sede de cognição sumária não é possível concluir que efetivamente houve a fraude na contratação, tendo concluído o Juízo de origem que pela necessidade de realização de perícia grafotécnica formar seu convencimento.

Portanto, não havendo comprovação de que a cobrança realizada é indevida, a probabilidade do direito não resta comprovada e, consequentemente, a medida liminar não deve ser concedida.

Desta forma, conclui-se que a irresignação do agravante não encontra guarida na Jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça.

Por conseguinte,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 21/03/2022